Tribunal: TJDFT
Processo: 0733237-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. TROCA DA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
I – A autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiro que realizou a troca das máquinas de cartão de crédito para, assim, desviar os valores referentes às operações do estabelecimento. Constatadas a ausência de falha na prestação dos serviços, porquanto a intermediadora das operações financeiras não teria como evitar o golpe, e que a vítima foi negligente quanto à guarda da máquina e à conferência dos extratos por ela emitidos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo prejuízo sofrido pela sociedade empresária autora.
II – Apelação desprovida.